Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DECORRE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. COMPROVADA.
1. O ITCMD é tributo sujeito a lançamento por declaração. No caso dos autos, o fato gerador do tributo ocorreu em 2007. A agravante/donatária não fez a declaração. O prazo decadencial para o Fisco lançar começou em 01/01/2008, findando-se em 01/01/2013. In casu, a CDA foi constituída definitivamente em 16/10/2012 e o ajuizamento do processo executivo se deu em 16/04/2013. Assim, não há que se falar em decadência do crédito tributário perseguido.
2. Para fins de impenhorabilidade, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a qualificação do imóvel como bem de família, requer a demonstração, por parte do devedor/executado, de que o bem seja objeto de sua moradia familiar.
3. No presente caso, a executada desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), tendo em vista que as provas acostadas nos autos principais indicam que o imóvel em questão é utilizado como domicílio da recorrente e de sua família.
4. Considerando que o imóvel que serve de residência à entidade familiar é impenhorável (art. 1o da Lei no 8.009/90) e não estando contemplada qualquer das exceções previstas no art. 3o da retrocitada Lei no 8.009/90, já que o crédito tributário perseguido não decorre do imóvel penhorado, é medida que se impõe a desconstituição da constrição outrora determinada.
5. Recurso provido.